Tribunal: TJES
Processo: 5012654-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012654-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PSIQUIÁTRICA. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Bruno de Jesus Silva, às expensas do Estado e do Município de Montanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais para justificar a internação compulsória; (ii) verificar se a medida excepcional está fundamentada na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei 10.216/2001, art. 6º) exige laudo médico circunstanciado que caracterize a necessidade de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

O laudo médico apresentado foi emitido em 14/11/2023, dentro de prazo razoável anterior à propositura da ação, afastando a alegação de desatualização.

O laudo foi elaborado por médico que examinou o paciente presencialmente, atendendo à exigência de contato direto e criteriosa avaliação clínica.

O documento detalha a necessidade da medida, atendendo aos critérios estabelecidos pela Lei 10.216/2001, não havendo falhas que comprometam a sua validade para embasar a decisão de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória psiquiátrica deve ser fundamentada em laudo médico circunstanciado que demonstre sua necessidade, conforme art. 6º da Lei 10.216/2001.

A proximidade temporal entre a elaboração do laudo e a propositura da demanda não caracteriza desatualização do documento para fins de decisão judicial.

O exame presencial e a subscrição por profissional qualificado garantem a regularidade do laudo médico exigido por lei.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.216/2001, art. 6º.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012654-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Montanha que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor, do
MUNICÍPIO DE MONTANHA
e de
BRUNO DE JESUS SILVA
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada objetivando a imediata internação compulsória deste último, às expensas dos Entes Públicos.

Em suas razões (Id. 9608174), o Estado agravante sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art.23, §10 da Lei 13.840/ 2019 c/c artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/2001), uma vez que o laudo médico apresentado estaria desatualizado, além de não fazer referência à capacidade mental do paciente, aos tratamentos anteriores realizados, ao tipo e estágio da sua dependência, às doenças paralelas desenvolvidas, aos riscos de permanecer em liberdade, enfim, aos motivos que autorizam a excepcionalíssima internação.

Alega, ainda, que por se tratar de medida excepcional, a internação compulsória psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos para fundamentar a medida.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Muito bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Pois bem, destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No caso dos autos, verifica-se que o laudo médico é datado de 14/11/2023 e a demanda foi ajuizada em dezembro de 2023, de modo que não há que se falar em desatualização deste.

Verifica-se ainda que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente o paciente, isto é, esteve em contato direto com o paciente, e aponta a necessidade de internação compulsória.

Assim sendo, constato que o referido laudo médico demonstra a necessidade da internação psiquiátrica do paciente, atendendo aos requisitos da Lei 10.216/2001.

Portanto, concluo que deve ser mantida a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões